Tribunal: STF
Processo: RE 100691
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-13
Data de publicação: 1988-09-13

Ementa:
-  Recurso  extraordinário.  Mandado   de   segurança.   Ato
judicial. Decisão de juiz que, após receber a apelação de sentença
porele proferida, inova no processo, determinando, em ação de
execução, "baixa   na  hipoteca  do  imóvel".  Alegação  de  dano
irreparavel acolhida, no caso concreto. Código de Processo Civil,
arts. 521,  463 e 515. Sumulas 279, 282 e 356.  Recurso
extraordinário não conhecido.::